Tribunal: STF
Processo: RE 67173
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-11
Data de publicação: 1973-04-11

Ementa:
MILITAR. INATIVIDADE. VANTAGENS. EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
O MILITAR QUE SE INATIVA NÃO PODE RECEBER VANTAGENS MAIORES DOS QUE,
EM IGUAL POSTO, ENCONTRAM-SE NA ATIVA. EMBARGOS RECEBIDOS, PARA
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AO QUAL SE NEGOU PROVIMENTO.